Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO. CARÁTER REPARADOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXCEÇÃO LEGAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento – no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2. A aprovação da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
3. Se os relatórios médicos evidenciam que a hipertrofia mamária apresenta repercussão sobre a saúde da paciente, como dores crônicas, resta caracterizado que a cirurgia de redução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.